Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA VGBL. BRASILPREV. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DE RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA POR HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE DISCUSSÃO NO INVENTÁRIO. NECESSÁRIA VIA ORDINÁRIA.

1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os planos de Previdência Privada (VGBL) possuem natureza jurídica de contrato de seguro de vida que, segundo previsão do art. 794 do Código Civil, não são considerados herança.

2. A discussão a respeito da irregularidade ou não do saque realizado pelos herdeiros agravados deve se submeter a uma instrução probatória completa, com o devido contraditório, de modo que qualquer discussão acerca da validade do contrato de previdência privada deverá ser debatida nas vias ordinárias, e não no processo de inventário, conforme disposto no art. 612, CPC/2015.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.